Tribunal: TJSP
Processo: 1011645-87.2018.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONFIGURADA - RESTABELECIMENTO - ADMISSIBILIDADE.
"Reconhecida tecnicamente a inaptidão profissional de cunho total e permanente a obstar o retorno do autor ao desempenho de atividade remunerada, impõe-se a manutenção da aposentadoria por invalidez acidentária que lhe fora concedida judicialmente,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONFIGURADA - RESTABELECIMENTO - ADMISSIBILIDADE.
"Reconhecida tecnicamente a inaptidão profissional de cunho total e permanente a obstar o retorno do autor ao desempenho de atividade remunerada, impõe-se a manutenção da aposentadoria por invalidez acidentária que lhe fora concedida judicialmente, compensando-se os valores pagos administrativamente no período de recuperação imposto pelo INSS. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1011645-87.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JAIR PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram
a sentença em sede do reexame necessário, com observação. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482
Voto no 37.133
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482 - Voto no 37.133
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1011645-87.2018.8.26.0482)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes:
JAIR PEREIRA DA SILVA; INSS
ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA
-
INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE
CONFIGURADA
-
RESTABELECIMENTO - ADMISSIBILIDADE.
“Reconhecida tecnicamente a inaptidão profissional de
cunho total e permanente a obstar o retorno do autor ao
desempenho
de
atividade
remunerada,
impõe-se
a
manutenção da aposentadoria por invalidez acidentária
que lhe fora concedida judicialmente, compensando-se os
valores
pagos
administrativamente
no
período
de
recuperação imposto pelo INSS. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora”.
Sentença mantida em sede do reexame
necessário com observação.
Trata-se de ação acidentária formulada por Jair Pereira da
Silva contra o INSS objetivando, em síntese, o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez acidentária (que lhe fora concedida
judicialmente a partir de outubro de 2012 - ver páginas 63/67), em
razão de lesões na coluna e nos membros superiores de origem
ocupacional, cuja cessação fora ordenada administrativamente pelo INSS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482
Voto no 37.133
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482 - Voto no 37.133
Ressalta persistir na hipótese a inaptidão para o trabalho a justificar a
manutenção do benefício.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 190/199).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a restabelecer em favor do autor a aposentadoria por
invalidez acidentária a partir da data de sua cessação (09.04.2018), mais
abono anual, além de juros de mora e honorários advocatícios a serem
fixados quando da liquidação do julgado, conforme a regra do artigo 85,
parágrafo 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Ficou consignado que
a atualização dos valores em atraso se fará pelo IPCA-E (páginas 210/214).
Sem recursos voluntários, vieram os autos a esta Instância
para o reexame necessário.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De pronto anoto que, a meu juízo, na forma do § 5o do artigo
337 do Código de Processo Civil, a hipótese seria de reconhecimento, de
ofício, de coisa julgada, de sorte a implicar o acolhimento do pedido
deduzido na inicial da presente demanda, com o consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482
Voto no 37.133
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482 - Voto no 37.133
restabelecimento da aposentadoria por invalidez, a favor do autor, desde a
indevida cessação administrativa praticada pelo INSS.
A razão é simples.
Ao que se infere dos autos a aposentadoria por invalidez
acidentária que lhe era mantida foi concedida em sede de ação acidentária,
cujo título restou consolidado em setembro de 2014 (ver cópias nas
páginas 63/67).
Não se desconhece a possibilidade legal dada ao INSS de
convocar para perícia administrativa e revisar a qualquer momento os
benefícios acidentários, ainda que concedidos judicialmente, conforme
permitem os artigos 43 e 101 da Lei 8213/91.
Todavia, por óbvio, após verificação interna com nova perícia
médica administrativa, em que se apure recuperação da capacidade laboral
do segurado, deveria o INSS seguir, a meu ver, dois caminhos:
a) Se a aposentadoria por invalidez acidentária foi concedida
administrativamente, na hipótese de constatação da recuperação da
capacidade profissional, poderia evidentemente cassá-la ao seu livre
arbítrio;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482
Voto no 37.133
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482 - Voto no 37.133
b) Se a aposentadoria por invalidez acidentária foi concedida
judicialmente, em razão da coisa julgada formada deveria, evidentemente,
se valer de ação judicial revisional do benefício contra o segurado, na
forma disciplinada pelo artigo 505, I, do Código de Processo Civil.
Com relação à hipótese do item “b” supra, cumpre-me
assinalar que a própria Lei 8.212/91 (que instituiu o Plano de Custeio da
Previdência) faz alusão expressa à necessidade da referida ação
revisional, quando estabelece inclusive que, em casos de fraude ou erro
material comprovado na concessão judicial anterior, poderia o INSS, como
autor dessa ação revisional, pleitear a concessão de liminar para cessar o
pagamento imediato do benefício.
Assim dispõe o artigo 71 da aludida Lei:
“...Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá
rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho,
ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência,
atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada
como causa para a sua concessão.
Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas
ações rescisórias e revisional, para suspender a execução do julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482
Voto no 37.133
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482 - Voto no 37.133
rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro material
comprovado. ...”.
No caso, ao que se extrai da consulta dos autos do processo
anterior, não há nenhuma dúvida quanto ao trânsito em julgado do título
judicial que deliberou pela concessão da aposentadoria por invalidez,
objeto do restabelecimento ora postulado.
Ora, se assim foi, tenho que no caso era defeso à Previdência,
administrativamente, proceder a cessação da aposentadoria por invalidez
que já vinha sendo mantido, em dissonância com o título judicial que a
concedera, evidentemente não revogado por nenhum outro julgado
posterior.
Logo, por força da coisa julgada no caso concreto, cujo
reconhecimento deve se dar de ofício na forma da legislação processual,
pelo meu enfoque tal circunstância por si só já era o bastante para condenar
o INSS a proceder o restabelecimento da aposentadoria por invalidez a
partir da data da indevida cessação administrativa.
Não obstante, ressalvado meu entendimento supra e
levando-se em conta que a maioria da Câmara tem enfoque diferente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482
Voto no 37.133
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482 - Voto no 37.133
harmonizo-me a ele: tendo o autor formulado pedido de restabelecimento
de aposentadoria por invalidez cassada administrativamente e dispondo-se
ele a realizar prova no feito de sua condição atual, passo ao julgamento de
mérito.
Objetivou o autor na presente ação o restabelecimento de
aposentadoria por invalidez acidentária que lhe fora concedida
judicialmente, e vinha sendo mantida desde outubro de 2012, sob o
argumento de que ainda persiste a inaptidão profissional resultante das
lesões de origem ocupacional que acometem a coluna e os membros
superiores.
De pronto, anoto que não há controvérsia quanto ao cunho
acidentário da aposentadoria por invalidez cessada porque concedida em
processo judicial (ver cópia da r. sentença transitada em julgado nas
páginas 63/67).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que as sequelas irreversíveis que
acometem o autor, representadas por comprometimento funcional e
redução da mobilidade cervical e lombar, com repercussão sensitiva e
motora nos membros superiores, obstam o desempenho de atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482
Voto no 37.133
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482 - Voto no 37.133
laboral que lhe garanta o sustento, de modo que persiste a invalidez total e
permanente a justificar a manutenção da aposentadoria (ver páginas
191/198).
Tal conclusão médica não sofreu nenhuma impugnação
técnica. Logo, irrefutável na espécie o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez acidentária a favor do autor, como deliberado
pela r. sentença, compensando-se os valores pagos administrativamente no
período de recuperação imposto pelo INSS no âmbito administrativo, nos
moldes do artigo 47 da Lei 8.213/91 (ver página 121).
Os valores em atraso serão apurados nos moldes especificados
pela r. sentença com correção e juros, estes contados a partir da citação
(27.07.2018 - página 85) de uma só vez sobre o montante até aí devido e,
após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina
da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da
Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices
de manutenção no decorrer do tempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482
Voto no 37.133
Remessa Necessária Cível no 1011645-87.2018.8.26.0482 - Voto no 37.133
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com a observação
supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator